Tribunal: TJMT
Processo: 8014121-68.2016.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8014121-68.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 868.546.901-53 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE NA ÉPOCA DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE TESE NÃO LEVANTADA EM CONTESTAÇÃO E RECURSO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R
RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto desta Relatora que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, em razão da não comprovação que a promovente era consumidora da promovida à época dos fatos (maio de 2014), posto que apenas juntou uma fatura de janeiro de 2016 e não juntou sequer um protocolo de reclamação na data dos fatos.

Alega a parte promovente, ora embargante, que a Embargada em momento algum na defesa e recurso alega que a unidade consumidora não estaria em nome da Embargante e que se trata de fato incontroverso.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de reconsiderar a decisão e reestabelecer a condenação em danos morais, tendo em vista que ser fato incontroverso que a Embargante era titular da unidade consumidora.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação acerca da ausência de prova dos elementos mínimos do direito da promovente, ora embargante, cito trecho do voto desta relatora:

No caso, sustenta a parte promovente que é moradora do município de Poconé/MT, titular da unidade consumidora n. UC 6/1326307-4 e que nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a promovida interrompeu o fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 40 horas, para o município de Poconé, atingindo todos os moradores, qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de indenização por dano moral.

A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não comprovado pela parte promovente que era consumidora a época do problema e que não pode a recorrente ser condenada com base em presunções.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Em que pese as alegações do promovente, verifico que não restou comprovado que a promovente era consumidora da promovida à época dos fatos (maio de 2014), posto que apenas juntou uma fatura de janeiro de 2016 e não juntou sequer um protocolo de reclamação na data dos fatos.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Em que pese as alegações da embargante que a tese não fora abordada em sede de defesa e em recurso e que se trata de fato incontroverso, razão não lhe assiste, porquanto a tese de não comprovação da utilização a Unidade pela autora na época dos fatos fora abordada, vejamos trecho do recurso:

É BOM QUE SE TENHA EM CONSIDERAÇÃO O FATO DE QUE A PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTOU UMA PROVA SEQUER DO SOFRIMENTO PROPALADO NA SENTENÇA, INCLUSIVE NÃO DEMONSTROU NEM MESMO OS REFLEXOS DA FALTA DE LUZ
OU QUE SUA UC ESTAVA EM USO NA ÉPOCA.

Ademais, forçoso reconhecer que a prova da titularidade da unidade na época dos fatos é fato constitutivo de direito e, portanto, deveriam instruir a inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradiçãono voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020